Tribunal: TJSP
Processo: 1052573-23.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
BEM MÓVEL – Compra e venda de veículo usado – Ação de rescisão contratual com perdas e danos – Inadimplemento contratual – Não entrega do veículo no prazo ajustado – Multa contratual devida – Danos materiais comprovados em parte – Dano moral não caracterizado – Dissabores e aborrecimentos que não caracterizam o dano moral – Sucumbência recíproca caracterizada.

Recurso parcialmente

Ementa:
BEM MÓVEL – Compra e venda de veículo usado – Ação de rescisão contratual com perdas e danos – Inadimplemento contratual – Não entrega do veículo no prazo ajustado – Multa contratual devida – Danos materiais comprovados em parte – Dano moral não caracterizado – Dissabores e aborrecimentos que não caracterizam o dano moral – Sucumbência recíproca caracterizada.

Recurso parcialmente provido.